Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À DIVERGÊNCIA DO PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo apelante em razão da sentença proferida nos autos do processo 2016.01.1.097791-8, que condenou o requerido a pagar ao exequente as diferenças salariais existentes entre o cargo de Técnico de Administração - Especialidade Motorista e o cargo de Auxiliar de Atividade de Limpeza Pública no período de 2/12/2013 a 23/6/2016, em razão do desvio de função.
2. O exequente apresentou cálculos apontando como valor total do cumprimento de sentença, atualizado até o dia 30/01/2018, o montante de R$63.233,82 (sessenta e três mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos). Após dirimida a controvérsia em relação aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, a Contadoria do Juízo efetuou novos cálculos, tendo concluído que o valor efetivamente pago pelo ente público no período mencionado no título executivo seria maior do que o valor pretendido pelo exequente em razão do desvio de função. Após impugnação pelo exequente, o Juízo da origem homologou o cálculo da Contadoria e reconheceu o excesso de execução alegado pelo requerido, extinguindo o feito. Insurge-se o apelante contra a r. sentença aduzindo, em síntese, que haveria equívoco no cálculo homologado pelo Juízo, pois não teria levado em consideração o padrão remuneratório correto.
3. A sentença exequenda determinou que os cálculos das diferenças salariais deveriam tomar por base o primeiro padrão da classe inicial para o cargo de Agente Administrativo – Especialidade Motorista, e o acórdão que confirmou a sentença esclareceu que as diferenças decorrentes do desvio de função são devidas pelo período compreendido entre 2/12/2013 e 23/6/2016.
4. Da análise dos cálculos apresentados pela Contadoria, verifica-se que, a princípio, foi levado em consideração o período de 1/12/2013 a 1/4/2016, sendo que o período estabelecido no título executivo vai até 23/6/2016. Além disso, adotou-se como base de cálculo da remuneração do cargo paradigma a partir 1/11/2015 o valor de R$2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais), o que diverge do valor previsto na tabela de vencimentos anexada aos autos.
5. Nessa linha, diante da ausência de esclarecimentos quanto às divergências em relação aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, afigura-se necessário cassar a sentença para determinar a realização de novo cálculo pela douta Contadoria Judicial, em atenção ao título judicial e ao art. 524, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.